Tribunal: TJSP
Processo: 2053654-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer, fase de cumprimento de sentença. Recurso interposto em face da decisão homologatória do laudo pericial, julgando procedente o a fase de liquidação. Necessidade de adequação dos valores apurados à decisão proferida em V. Acórdão, que determinou a adoção dos critérios de equidade entre os funcionários ativos e inativos. Mensalidade do autor deve

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer, fase de cumprimento de sentença. Recurso interposto em face da decisão homologatória do laudo pericial, julgando procedente o a fase de liquidação. Necessidade de adequação dos valores apurados à decisão proferida em V. Acórdão, que determinou a adoção dos critérios de equidade entre os funcionários ativos e inativos. Mensalidade do autor deve seguir o mesmo índice de reajuste dos funcionários ativos, cabendo a adequação dos cálculos. Decisão reformada. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053654-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDUARDO
PASTANA RIGUETTO, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053654-67.2020.8.26.0000 -Voto no 26905
2
Agravo de
Instrumento n°:
2053654-67.2020.8.26.0000
Agravante:
Eduardo Pastana Riguetto
Agravado:
Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Comarca:
São Paulo - Pinheiros - 1a Vara Cível
1a Instância:
0119895-15.2006.8.26.0011/01
Juiz:
Voto no:
Paulo Henrique Ribeiro Garcia
26.905
EMENTA: Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer,
fase de cumprimento de sentença. Recurso interposto em face da
decisão homologatória do laudo pericial, julgando procedente o a
fase de liquidação. Necessidade de adequação dos valores
apurados à decisão proferida em V. Acórdão, que determinou a
adoção dos critérios de equidade entre os funcionários ativos e
inativos. Mensalidade do autor deve seguir o mesmo índice de
reajuste dos funcionários ativos, cabendo a adequação dos
cálculos. Decisão reformada. Recurso provido, com determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão de fl. 50, que, na fase de cumprimento de sentença de ação de
obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de liquidação formulado por
Eduardo Pastana Righetto em face de Sul América Seguro Saúde S/A, a fim de
homologar o laudo de fls. 1.508/1.568 (origem), declarando o valor de
R$3.334,93, referente ao mês de dezembro de 2019, para a contraprestação
mensal devida pelo autor, a vigorar para a continuidade do contrato; bem
como, reconhecer a diferença devida ao autor, no importe de R$173.918,83,
referente ao mês de dezembro de 2019.
O ora agravante pugna pela reforma da decisão razões
apresentadas às fls. 01/07.
Recurso tempestivo, sem pedido de atribuição de efeito
suspensivo (fl. 104) e contraminutado (107/112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053654-67.2020.8.26.0000 -Voto no 26905
3
É o relatório.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão de fl. 50, que, na fase de cumprimento de sentença de ação de
obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de liquidação formulado por
Eduardo Pastana Righetto em face de Sul América Seguro Saúde S/A, a fim de
homologar o laudo de fls. 1.508/1.568 (origem), declarando o valor de
R$3.334,93, referente ao mês de dezembro de 2019, para a contraprestação
mensal devida pelo autor, a vigorar para a continuidade do contrato; bem
como, reconhecer a diferença devida ao autor, no importe de R$173.918,83,
referente ao mês de dezembro de 2019.
Alega o Agravante que o r. Juízo deixou de observar o que
diz o acórdão no 2016460-38.2017.8.26.0000, onde menciona que os critérios à
serem observados são os índices e critérios/equidade entre os funcionários
ativos e inativos, o que está em conformidade ao que consta no laudo pericial,
mais precisamente à fl. 1.525 em seus anexos D, E e F, e não o mencionado às
fls. 1.521 e 1.522 do mesmo laudo (referências na origem).
Com efeito, ao observar às fl. 65/66, verifica-se que o
Juízo a quo não se atentou ao fato de que a mensalidade do autor deve seguir o
mesmo índice de reajuste dos funcionários ativos, cabendo a adequação dos
cálculos ao laudo nos termos de fls. 55 e ss e em respeito ao V. Acórdão de fls.
38/41, que determinou a adoção dos critérios de equidade entre os
funcionários: “[...] ao empregado aposentado e demitido que não haverá tratamento
discriminatório entre os ativos e inativos, de modo que se deve praticar aos inativos as
mesmas condições, inclusive de reajustes, praticadas para os ativos. Portanto, o reajuste
do prêmio devido pelo agravado deve seguir os índices aplicados ao contrato coletivo ao
qual o autor é vinculado, de modo a manter a equidade entre os funcionários ativos e
inativos.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053654-67.2020.8.26.0000 -Voto no 26905
4
Em conclusão, dou parcial provimento ao recurso, reformando
em parte a decisão agravada, a fim de que ao valor base apurado incidam os índices de
reajustes previstos no contrato coletivo”(fl. 41, g.n.).
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento do recurso,
com determinação.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator